Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743244-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ALMEIDA DE RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA ALMEIDA DE RESENDE contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, na ação de conhecimento (PJe no 0736290-55.2020.8.07.0016) ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL indeferiu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 20080976, p. 89/90) “(...) Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, IDs 71911905 e 71911904. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que trata-se de procedimento médico eletivo, sem riscos à vida da parte autora, tampouco de agravamento de doença potencialmente grave. Não bastasse, vivenciamos um momento extremamente delicado, que culminou na decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal, sendo prioritário concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes contaminados pelo novo vírus, na prevenção da saúde da população e no tratamento dos pacientes portadores de doenças fatais. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". 4 - Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência (...)”. A agravante sustenta, em síntese, que necessita de cirurgia de amigdalectomia e turbinectomia bilateral, conforme relatório médico juntados aos autos e que ajuizou ação cominatória para obrigar o DISTRITO FEDERAL a oferecer o atendimento médico/hospitalar solicitado por médico especialista. Afirma que o magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, sob o argumento de que na documentação que instruiu a inicial não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do Art. 300 do CPC, considerando que a resposta da Administração Pública foi insatisfatória, uma vez que apenas informaram à autora que, no momento, com a mesma classificação de risco da requerente, há 378 pessoas aguardando por cirurgias e que, desde abril de 2020, não estão realizando cirurgias eletivas nesta especialidade em decorrência da atual pandemia pela COVID19, sem expectativas de solucionar a demanda pleiteada. Requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico: AMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA BILATERAL, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde. Sem preparo. Deferida gratuidade de justiça (ID 20080976, p. 90). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente na determinação para que o ente público providencie a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico da paciente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que não restou demonstrado nos autos que o desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de procedimento médico eletivo, sem riscos à vida da parte autora, tampouco de agravamento de doença potencialmente grave. Ademais, ressaltou que vivenciamos um momento extremamente delicado, que culminou na decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal, sendo prioritário concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes contaminados pelo novo vírus (Covid19), na prevenção da saúde da população e no tratamento dos pacientes portadores de doenças fatais. Com efeito, o relatório médico juntado pela agravante afirma claramente que seu quadro de saúde não se trata de emergência e que “poderia se enquadrar em urgência” (ID 20080976, pp. 21/22). A diferença entre emergência e urgência reside na ameaça imediata para a vida do paciente nos casos de emergência, enquanto nos casos de urgência, a necessidade de tratamento existe e pode vir ou não a evoluir para emergência, mas, sem risco imediato à vida. Conforme consta no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br): O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” Um exemplo do primeiro é um caso de fratura de perna; o segundo, um caso de infarto agudo do miocárdio. Dois marcos normativos servem de referência para os magistrados em relação ao direito à Saúde. As definições de urgência e emergência acima, contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, são a base para o atendimento ou tratamento médicos, independentemente se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da Saúde Suplementar. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Releva notar que a pandemia por COVID-19 sobestou a realização de algumas cirurgias eletivas. Assim, sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora